Tribunal: TJSP
Processo: 1053500-28.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 407/417, PELO QUAL FOI NEGADO PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA OCUPANTE DO POLO ATIVO, ORA EMBARGADA, SENDO DADO PROVIMENTO AO APELO COMO MOVIMENTADO PELAS CORRÉS, ORA EMBARGANTES - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO TOCANTE AO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDOS A EMBARGADA - OMISSÃO CARACTERIZADA –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 407/417, PELO QUAL FOI NEGADO PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA OCUPANTE DO POLO ATIVO, ORA EMBARGADA, SENDO DADO PROVIMENTO AO APELO COMO MOVIMENTADO PELAS CORRÉS, ORA EMBARGANTES - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO TOCANTE AO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDOS A EMBARGADA - OMISSÃO CARACTERIZADA – PRETENSÃO RECURSAL NESSE SENTIDO DEDUZIDA QUE NÃO FOI OBJETO DE APRECIAÇÃO POR PARTE DESTA TURMA JULGADORA - ALEGAÇÃO DE QUE A AUTORA, ORA EMBARGADA, REÚNE CONDIÇÕES DE CUSTEAR O FEITO SEM QUE LHE SEJAM IMPOSTOS QUAISQUER PREJUÍZOS – NECESSÁRIA REFORMA – DOCUMENTOS ENCARTADOS AO FEITO QUE COMPROVAM QUE A RECORRIDA AUFERE PENSÃO POR MORTE EM QUANTIA INCOMPATÍVEL COM A BENESSE PRANTEADA (R$ 12.110,14 EM DEZEMBRO DE 2018) - REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE ANTERIORMENTE CONCEDIDO – REFORMA DO ENTENDIMENTO ADOTADO PELO JUÍZO TAMBÉM NESSE TOCANTE – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1053500-28.2018.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes
ANA
PRIMANTE
(ESPÓLIO)
e
ROBERTA
PRIMANTE
CUNNINGHAM (INVENTARIANTE), é embargada MARIA SABINA BOZZO
PRIMANTE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos sem efeito
modificativo. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 43938
EDEC.No: 1053500-28.2018.8.26.0100/50001
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : ANA PRIMANTE (ESPÓLIO), E OUTRO
EBDO. : MARIA SABINA BOZZO PRIMANTE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO
ACÓRDÃO DE FLS. 407/417, PELO QUAL FOI
NEGADO
PROVIMENTO
A
RECURSO
DE
APELAÇÃO INTERPOSTO PELA OCUPANTE DO
POLO ATIVO, ORA EMBARGADA, SENDO DADO
PROVIMENTO AO APELO COMO MOVIMENTADO
PELAS
CORRÉS,
ORA
EMBARGANTES
-
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO
NO
TOCANTE
AO
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA
DEFERIDOS
A
EMBARGADA - OMISSÃO CARACTERIZADA

PRETENSÃO
RECURSAL
NESSE
SENTIDO
DEDUZIDA
QUE
NÃO
FOI
OBJETO
DE
APRECIAÇÃO
POR
PARTE
DESTA
TURMA
JULGADORA - ALEGAÇÃO DE QUE A AUTORA,
ORA
EMBARGADA,
REÚNE
CONDIÇÕES
DE
CUSTEAR
O
FEITO
SEM
QUE
LHE
SEJAM
IMPOSTOS
QUAISQUER
PREJUÍZOS

NECESSÁRIA
REFORMA

DOCUMENTOS
ENCARTADOS AO FEITO QUE COMPROVAM QUE A
RECORRIDA AUFERE PENSÃO POR MORTE EM
QUANTIA
INCOMPATÍVEL
COM
A
BENESSE
PRANTEADA (R$ 12.110,14 EM DEZEMBRO DE
2018)
-
REVOGAÇÃO
DO
BENEFÍCIO
DA
GRATUIDADE ANTERIORMENTE CONCEDIDO

REFORMA DO ENTENDIMENTO ADOTADO PELO
JUÍZO TAMBÉM NESSE TOCANTE
EMBARGOS
ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.
Tratam os autos de Embargos de Declaração dirigidos
ao Acórdão que vem encartado a fls. 407/417, pelo qual foi dado
provimento ao Apelo interposto pelas corrés reconvintes, ora embargantes,
sendo por outro lado negado provimento ao Recurso de Apelação
interposto pela autora reconvinda, ora embargada, conforme tirados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação de Manutenção de Posse e Reconvenção dela decorrente, a primeira
proposta por MARIA SABINA BOZZO PRIMANTE contra ANA PRIMANTE
(ESPÓLIO), e ROBERTA PRIMANTE CUNNIGHAM, e a segunda entre as
mesmas partes, só que inversamente posicionadas, momento em que a
Turma Julgadora, por votação unanime, reformou o posicionamento
adotado em 1o Grau de Jurisdição, o que se deu no sentido de julgar
improcedente a Ação de Manutenção de Posse como movimentada pela
ora embargada, para no mais julgar procedente a Reconvenção como
proposta pelas ora embargantes, de sorte a determinar a reintegração das
reconvintes na posse do imóvel objeto de discussão nos autos, e assim
condenando a autora reconvinda ao pagamento de custas e despesas
processuais decorrentes da sucumbência, com fixação dos Honorários
Advocatícios em 10% do valor atribuído a cada uma das ações.
Inconformadas com os termos do Acórdão atacado,
dela recorrem as corrés reconvintes, conforme dão conta por meio de suas
razões que vem juntadas a fls. 01/02, sustentando que a Decisão proferida
mereça ser aclarada, uma vez que a Turma Julgadora não analisou com
correção a questão recolocada em debate no feito, notadamente no que diz
respeito ao deferimento da gratuidade de justiça a autora reconvinda, ora
embargada, uma vez que não conta com os elementos necessários a
concessão da benesse, razão pela qual pranteiam pela revogação do
benefício da gratuidade de justiça, motivo pelo qual pediram pelo
acolhimento de seus reclamos, de sorte a fossem esclarecidos os pontos
recolocados em debate nos autos.
Devidamente processado o recurso, a ocupante do
polo ativo da lide principal, conforme dá conta por manifestação de fls.
07/08 apresentou sua devida manifestação, vindo então os autos a este
Relator, de sorte a ser promovida a reapreciação da matéria já colocada e
recolocada em debate no curso do natural desenrolar do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Em apreciação ao conjunto dos autos, é de se ter por
certo que os Embargos Declaratórios como opostos merecem prosperar,
ainda que sem efeito modificativo, uma vez que se tem por presente a
omissão indicada pelas inconformadas, haja vista que o entendimento
Colegiado não apreciou a pretensão recursal direcionada a revogação dos
benefícios da gratuidade de justiça concedidos a autora reconvinda, ora
embargada.
Diante de tal realidade, e bem analisando o conjunto
probatório encartado ao todo processado, é de se ter em conta que o
documento carreado a fls. 250 do feito dá conta de que a autora
reconvinda, ora embargada, percebeu no mês de dezembro de 2018 a
quantia líquida de R$ 12.110,14 (doze mil cento e dez reais e quatorze
centavos), o que se deu a título de pensão por morte, condição essa que se
mostra suficiente para revogação do benefício anteriormente concedido
pelo Juízo, sendo certo que a presunção relativa de veracidade da
hipossuficiência econômica alegada, nos termos no quanto disposto pelo
artigo 99, §3o, da legislação processual vigente, se mostra elidida diante da
demonstração dos valores auferidos pela recorrida.
Importante ressaltar que não se registrou no caso dos
autos a presença de preclusão, conforme alegado pela embargada em sua
manifestação
(fls.
07/08),
haja
vista
que as corrés reconvintes
apresentaram impugnação em sua peça defensiva (fls. 55/88), sendo tal
questionamento objeto de apreciação pelo Juízo por ocasião do
sentenciamento do feito (fls. 333), entendimento esse que, uma vez
enfrentado pelo Juízo, se traduziu em objeto de questionamento pelas
inconformadas em suas razões de Apelo (fls. 345/364), ainda que não
apreciado por este Relator, circunstância essa que permite agora a plena
apreciação da questão como novamente submetida a análise desta Turma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Julgadora.
Assim, é certo que o inconformismo das recorrentes
merece acolhida, pois se encontram presentes nos autos elementos
suficientes a dar respaldo ao pedido de revogação como deduzido,
revogação esta que se impõe diante da suficiente demonstração de que a
ora embargada conta com recursos econômicos suficientes que lhe
permitam suportar os custos do processo, motivo pelo qual imperativo
reconhecer como inadequado o entendimento adotado pelo Juízo que, por
força de consequência, deve ser alvo de reforma.
Assim, merecem acolhida os reclamos deduzidos pelas
corrés reconvintes, ora embargantes, o que implica na reforma do
posicionamento adotado em 1o Grau de Jurisdição também em relação a tal
aspecto, com a consequente revogação dos benefícios de gratuidade
anteriormente deferidos a ora recorrida.
Pelo exposto, é caso de se acolher aos Embargos
Declaratórios como opostos, o que se dá, no entanto, sem efeito
modificativo, e nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR